Tribunal: STF
Processo: RE 81843
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-26
Data de publicação: 1976-03-26

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (C.P.C.
ARTS. 20, § 3º E 1.211).
II. SE A INCIDÊNCIA DO CITADO DIPLOMA NÃO FOI SEQUER SUSCITADA,
JULGADA QUE FORA A CAUSA, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, AO TEMPO DO C.P.C.
DE 1939, DESCABE A INVOCAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DAQUELE
PRECEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 282 E 356.
III. RECURSO NÃO CONHECIDO.